Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600007-88.2021.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO MDB DE CRUZEIRO DO OESTE
Órgão julgador: RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO MDB DE CRUZEIRO DO OESTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
02/09/2021
Número: 0600007-88.2021.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 15/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600663-79.2020.6.16.0086
Assuntos: Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600007-
88.2021.6.16.0086 que indeferiu a inicial, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, forte art.
330, III c/c art. 485, V do Código de Processo Civil. (Representação Especial aforada pelos partidos
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, partido Democracia Cristã - DC, Partido Verde - PV,
partido Cidadadania, Partido Social Cristão - PSC, Partido Socialista Brasileiro - PSB, Partido
Democrático Trabalhista - PDT e Partido dos Trabalhadores - PT, todos Diretórios Municipais de
Cruzeiro do Oeste/Pr, com fundamento no art. 30-A, da Lei nº 9.504/97, em face de Maria Helena
Bertoco Rodrigues e Osvaldo Farinazzo Medeiros, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito, alegando que irregularidades constatadas nos autos do Processo de Prestação de Contas
n.º 0600663-79.2020.6.16.0086, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros
utilizados na campanha eleitoral do ora representado, referentes às Eleições Municipais
Majoritárias ocorridas em 2020 - Municipio de Cruzeiro do Oeste-PR. Afirmam que as
irregularidades apontadas na prestação de contas também configuram a existência de captação e
gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais (art. 30-A): a) recebimento de recursos de origem não
identificada; b) omissão de gastos eleitorais; b) extrapolação de limites de gastos e d) despesas
extemporâneas; na decisão ID nº 28215866 reconheceu a ocorrência de litispendência em relação a
AIJE nº 06000006-06.2021.6.16.0086, na qual se discutem os mesmos fatos, sob a mesma
fundamentação jurídica; Ref. REL nº 0600663-79.2020.6.16.0086).RE21
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DO MDB DE CRUZEIRO DO OESTE
(RECORRENTE)
MARCIA DA SILVA PAISANA (ADVOGADO)
DEMOCRACIA CRISTA - CRUZEIRO DO OESTE - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
MARCIA DA SILVA PAISANA (ADVOGADO)
PV PARTIDO VERDE - CRUZEIRO DO OESTE - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
MARCIA DA SILVA PAISANA (ADVOGADO)
CIDADANIA - CRUZEIRO DO OESTE - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MARCIA DA SILVA PAISANA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - CRUZEIRO DO OESTE - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
MARCIA DA SILVA PAISANA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO PSB (RECORRENTE)
MARCIA DA SILVA PAISANA (ADVOGADO)

COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO
OESTE DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
(RECORRENTE)
MARCIA DA SILVA PAISANA (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES DE CRUZEIRO DO OESTE/PR.
(RECORRENTE)
MARCIA DA SILVA PAISANA (ADVOGADO)
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES (RECORRIDO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
OSVALDO FARINAZZO MEDEIROS (RECORRIDO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42350
166
02/09/2021 13:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.579

RECURSO ELEITORAL 0600007-88.2021.6.16.0086 – Cruzeiro do Oeste – PARANÁ
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relator:
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO MDB DE CRUZEIRO DO OESTE
- OAB/PR0016896
ADVOGADO: MARCIA DA SILVA PAISANA
RECORRENTE: DEMOCRACIA CRISTA - CRUZEIRO DO OESTE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0016896
ADVOGADO: MARCIA DA SILVA PAISANA
RECORRENTE: PV PARTIDO VERDE - CRUZEIRO DO OESTE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0016896
ADVOGADO: MARCIA DA SILVA PAISANA
RECORRENTE: CIDADANIA - CRUZEIRO DO OESTE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0016896
ADVOGADO: MARCIA DA SILVA PAISANA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - CRUZEIRO DO OESTE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0016896
ADVOGADO: MARCIA DA SILVA PAISANA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO PSB
- OAB/PR0016896
ADVOGADO: MARCIA DA SILVA PAISANA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE DO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
- OAB/PR0016896
ADVOGADO: MARCIA DA SILVA PAISANA
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE
CRUZEIRO DO OESTE/PR.
- OAB/PR0016896
ADVOGADO: MARCIA DA SILVA PAISANA
RECORRIDO: MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: OSVALDO FARINAZZO MEDEIROS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
EMENTA -
ARRECADAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA. ARTIGO 30-A DA LEI Nº
9.504/97. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
LITISPENDÊNCIA. ART. 330, III, C/C ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
POLO PASSIVO, PROVAS, FATOS E PEDIDO. IDENTIDADE DO CONJUNTO
FÁTICO-JURÍDICO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO
Num. 42350166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 02/09/2021 13:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090213125480700000041333642
Número do documento: 21090213125480700000041333642

1. Há litispendência quando as ações em curso possuem a mesma causa de pedir, mesmo
conjunto fático probatório, mesmas partes, devendo ser declarada a extinção do segundo
processo ajuizado, sem exame de mérito, nos termos dos artigos 337, §§ 1º e 2º, e 485, V,
do CPC/2015, em prestígio aos princípios da celeridade, economia e racionalidade
processuais. Precedentes do TSE.
2. No caso, há identidade entre a relação jurídica base de ambas as representações
propostas perante o Juízo de origem, hipótese em que se admite o reconhecimento de
litispendência. Precedente do TSE.
3. Manutenção da sentença que extinguiu a Representação, sem resolução do mérito, em
razão do reconhecimento da litispendência.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/08/2021
FLAVIA DA COSTA VIANA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelas agremiações partidárias DIRETÓRIO

MUNICIPAL DO MDB DE CRUZEIRO DO OESTE, partido DEMOCRACIA CRISTÃ (DC) DE CRUZEIRO
DO OESTE, PARTIDO VERDE (PV) DE CRUZEIRO DO OESTE, partido CIDADANIA DE CRUZEIRO DO
OESTE, PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) DE CRUZEIRO DO OESTE, PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO (PSB) DE CRUZEIRO DO OESTE, COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
DO OESTE DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) e DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
em face da sentença proferida pelo
PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE CRUZEIRO DO OESTE,
Juízo da 086ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/Pr, que extinguiu a demanda, com base nos art. 330, III,
c/c art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a litispendência em relação à Representação por
arrecadação e gastos ilícitos de campanha autuada na origem sob nº 06000006-06.2021.6.16.0086, esta
promovida pelo Ministério Público em face de MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES e OSVALDO
ora recorridos
FARINAZZO MEDEIROS,
.
Insurgindo-se contra a decisão terminativa proferida em primeiro grau, os recorrentes
sustentaram que: a) não há identidade entre as partes autoras das ações, o que impediria o reconhecimento
de litispendência; b) deve ser aplicado ao caso o art. 96-B da Lei nº 9.504/97, que dispõe que as ações
eleitorais propostas por partes diversas, mas que versem sobre os mesmos fatos, devem ser reunidas para
julgamento comum; c) os pedidos também são distintos, pois nestes autos há requerimentos que não foram
formulados na peça inicial da Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral.
Pugnaram pela procedência do recurso, a fim de que a presente Representação seja
apensada aos autos de nº 06000006-06.2021.6.16.0086 para julgamento conjunto.
Num. 42350166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 02/09/2021 13:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090213125480700000041333642
Número do documento: 21090213125480700000041333642

A Procuradoria Regional Eleitoral, inicialmente, verificando que não houve abertura de prazo
para os recorridos apresentarem contrarrazões do recurso interposto, pugnou pela intimação de ambos para
o devido fim, o que foi deferido pelo então relator.
Devidamente intimados, os recorridos sustentaram, em sede de contrarrazões, que a
sentença não merece reforma, porquanto, de acordo com a teoria adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral da
identidade da relação jurídica base das demandas, a incidência da litispendência se caracteriza por meio da
comparação entre as relações jurídicas afirmadas, o que ocorreu no caso em exame, vez que analisados em
outra ação as mesmas situações de fato e de direito.
Pugnaram pela improcedência do presente Recurso, a fim de que seja integralmente mantida
a sentença prolatada pelo Juízo
.
a quo
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se, ao final, pelo desprovimento do recurso,
entendendo configurada a litispendência entre esta ação e aquela proposta pelo MPE, em razão da
identidade na relação jurídica base das demandas.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, o recurso merece
conhecimento.
Conforme relatado, o presente recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 086ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/Pr que julgou extinta, sem resolução do mérito, esta
Representação Eleitoral fundada no art. 30-A da Lei nº 9.504/97, em razão do reconhecimento da
litispendência entre esta ação e a Representação por arrecadação e gasto ilícito de campanha nº
06000006-06.2021.6.16.0086 ajuizada em face dos recorridos.
A Representação foi ajuizada na origem pelos recorrentes em face de MARIA HELENA
candidatos eleitos aos cargos de prefeita
BERTOCO RODRIGUES e OSVALDO FARINAZZO MEDEIROS,
e vice-Prefeito de Cruzeiro do Oeste, ao argumento de que as irregularidades reconhecidas em suas
Prestações de Contas revelam que houve arrecadação e gastos ilícitos em suas campanhas.
Os recorrentes, sustentando que não há litispendência desta ação com aquela ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral de nº 06000006-06.2021.6.16.0086, pretendem a aplicação do art. 96-B da Lei nº
9.504/97, com o apensamento dos autos para julgamento conjunto.
Pois bem.
Nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, a litispendência caracteriza-se quando há
duas ou mais ações idênticas, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, o que acarreta a
extinção do segundo processo sem exame de mérito. In verbis:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
VI - litispendência;
Num. 42350166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 02/09/2021 13:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090213125480700000041333642
Número do documento: 21090213125480700000041333642

(...)
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
(...)

O art. 96-B da Lei nº 9.504/97, invocado pelos recorrentes, foi introduzido pela Lei nº
13.165/2015 e dispõe o que segue:
Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes
diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver
recebido a primeira. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1 O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede ação do
o
Ministério Público no mesmo sentido. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 2 Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não
o
transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior na instância em que ele se
encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)
§ 3 Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha
o
transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de
outras ou novas provas. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Contudo, este dispositivo não é aplicável ao caso dos autos.
Da leitura das iniciais extrai-se que ambas as ações foram ajuizadas em face dos ora
recorridos com fundamento no art. 30-A da Lei das Eleições, em razão das irregularidades constantes da
Prestação de Contas dos recorrentes, e igualmente baseiam suas alegações no processo de prestação de
contas. Em ambas foram juntadas peças, como relatórios do setor técnico, parecer e sentença de
desaprovação e não houve a indicação de rol de testemunhas, tampouco foram apresentadas outras provas.
Vale lembrar, por oportuno, que todas as provas devem ser juntadas com a inicial, nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/90.
Além disso, em ambas se pretende a condenação dos representados como incursos no artigo
30-A da LE, o que implica, necessariamente, apenas na negativa de outorga de seus diplomas ou em sua
cassação como efeito imediato, nos termos do § 2º do referido dispositivo.
Destaque-se que tão somente nestes autos foram formulados pedidos de afastamento liminar
dos representados dos cargos eletivos que ocupam, bem como de cassação dos diplomas de todos os
vereadores que compõem a chapa majoritária, sob a alegação de que a majoritária teria repassado recursos
aos candidatos das eleições proporcionais.
Num. 42350166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 02/09/2021 13:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090213125480700000041333642
Número do documento: 21090213125480700000041333642

Vale observar, neste ponto, que o pedido de afastamento liminar dos representados dos
cargos eletivos nada mais é do que a pretensão de antecipação dos efeitos da sentença, o que não é cabível
diante do risco de irreversibilidade da decisão. Tal pedido nem mesmo foi reiterado em sede recursal.
Melhor sorte não assiste aos recorrentes quanto ao pleito de “cassação dos diplomas de
todos os vereadores que compõem a chapa majoritária”, na medida em que,
, inexistem vereadores
in casu
na chapa para as eleições majoritárias, a qual é composta unicamente pelos candidatos ao cargo de prefeito
e vice-prefeito. Em razão da unicidade, os efeitos de eventual cassação de diploma de um dos integrantes
da chapa gera por automático a cassação do diploma do outro, não havendo a possibilidade de serem
estendidos os efeitos de eventual condenação nesta representação a terceiros que sequer foram arrolados
como parte no processo.
Analisando-se o contexto fático trazido nos dois processos em referência, o que se verifica,
portanto, é a identidade entre a relação jurídica base das demandas, o que é admitido em feitos eleitorais
para o fim de reconhecimento de litispendência. É o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. VICE–PREFEITO. VEREADOR.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). IDENTIDADE. FATOS. PROVAS. PARTES. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO.
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, anulou–se aresto do TRE/PI, por meio do qual se reconhecera a litispendência
entre a AIME 1–43 (objeto dos presentes autos) e a AIJE 554–27, determinando–se o retorno do feito à
origem para regular processamento.
2. A litispendência caracteriza–se quanto há duas ou mais ações em curso com as mesmas partes,
causa de pedir e pedido, hipótese que gera a extinção do segundo processo sem exame de mérito
(arts. 337, §§ 1º e 2º e 485, V, do CPC/2015). Trata–se de instrumento que prestigia a segurança
jurídica, bem como a economia, a celeridade, a racionalidade e a organicidade da sistemática
processual, evitando o manejo de inúmeras demandas que conduziriam ao mesmo resultado.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[a] litispendência entre feitos eleitorais pode
ser reconhecida quando há identidade entre a relação jurídica–base das demandas, o que deve ser
apurado a partir do contexto fático–jurídico do caso concreto" (RO–El 0601403–89/AC, Rel. Min. Edson

Fachin, DJE de 4/12/2020).
4. Na espécie, verifica–se inequívoca identidade entre a AIME 1–43 e a AIJE 554–27, circunstância que leva
ao reconhecimento da litispendência da primeira em relação à segunda, pois se extrai da moldura do aresto
regional que: a) ambas possuem a mesma base fática e probatória; b) há coincidência do polo ativo e, no
tocante ao polo passivo, o da AIJE é mais extenso; c) a procedência dos pedidos na AIJE poderá acarretar,
além da perda dos diplomas, a sanção de inelegibilidade, inexistindo nenhum efeito prático no
prosseguimento da AIME.5. Agravo interno provido para, sucessivamente, negar provimento ao recurso
especial e manter, por conseguinte, a extinção da AIME 1–43 sem exame de mérito (art. 485, V, do
CPC/2015) diante da litispendência.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060053336, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 78, Data 03/05/2021, Página 0)

Em conclusão, não merece qualquer reparo a sentença proferida pelo Juízo de origem,
cumprindo destacar, por oportuno, que a não reunião das ações não gerará qualquer prejuízo às partes, uma
vez que a matéria de fato e de direito trazida em ambas as demandas será devidamente apreciada pela
Justiça Eleitoral nos autos nº 06000006-06.2021.6.16.0086.
Num. 42350166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 02/09/2021 13:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090213125480700000041333642
Número do documento: 21090213125480700000041333642

DISPOSITIVO
Diante do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no
sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto pelas agremiações partidárias recorrentes, para, no
mérito,
, mantendo integralmente a sentença
, que reconheceu a
NEGAR-LHE PROVIMENTO
a quo
litispendência entre o presente feito e aquele autuado sob nº 06000006-06.2021.6.16.0086.

FLÁVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600007-88.2021.6.16.0086 - Cruzeiro do Oeste - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTES: DIRETORIO MUNICIPAL DO
MDB DE CRUZEIRO DO OESTE, DEMOCRACIA CRISTA - CRUZEIRO DO OESTE - PR -
MUNICIPAL, PV PARTIDO VERDE - CRUZEIRO DO OESTE - PR - MUNICIPAL, CIDADANIA -
CRUZEIRO DO OESTE - PR - MUNICIPAL, PARTIDO SOCIAL CRISTAO - CRUZEIRO DO
OESTE - PR - MUNICIPAL, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO PSB, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE DO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT, DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES DE CRUZEIRO DO OESTE/PR. - Advogada dos RECORRENTES: MARCIA DA
SILVA PAISANA - PR0016896 - RECORRIDOS: MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES,
OSVALDO FARINAZZO MEDEIROS - Advogados dos RECORRIDOS: VITOR JOSE BORGHI -
PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 26.08.2021.
Num. 42350166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 02/09/2021 13:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090213125480700000041333642
Número do documento: 21090213125480700000041333642